Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-74.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012119-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME - CNPJ: 17.490.201/0001-17 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), PEDRO SOARES DE MELLO - CPF: 379.035.038-98 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TS-R LTDA. - CNPJ: 08.181.931/0001-45 (APELADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE LIMA - CPF: 337.611.748-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito
Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança C/C Indenização. Contrato De Subempreitada. Retenção De Caução. Prova Pericial Contábil Frustrada. Inércia Da Parte Ré Na Exibição De Documentos. Aplicação Da Presunção De Veracidade (Art. 400,
Cpc
). Restituição Devida. Abatimento Limitado Aos Pagamentos Comprovados. Dano Moral Afastado. Mero Inadimplemento Contratual. Ausência De Abalo À Honra Objetiva. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança na qual a autora, empresa de construção civil, pleiteia a restituição de valores retidos a título de caução contratual (5% sobre medições) e indenização por danos morais, alegando cumprimento integral do contrato de subempreitada. A ré sustentou a legitimidade da retenção para cobrir custos de refazimento de serviços e pagamentos trabalhistas, mas frustrou a perícia contábil ao não apresentar documentos requisitados. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a retenção integral da caução é legítima frente à ausência de prova pericial contábil inviabilizada pela desídia da ré; (
ii
) estabelecer os limites da compensação de valores alegada pela contratante; e (
iii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão da retenção de valores contratuais.

III. Razões de decidir

3. A frustração da prova pericial contábil, causada exclusivamente pela inércia da ré em apresentar documentos essenciais requisitados pelo perito, atrai a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, impedindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza para justificar a retenção integral dos valores.

4. O laudo de engenharia, baseado apenas em contrato firmado com terceiros para "retrabalhos", sem vistoria contemporânea ou notificação formal específica dos vícios à subempreiteira, mostra-se insuficiente para comprovar a extensão dos danos alegados e autorizar a retenção total da garantia.

5. É devida a restituição dos valores retidos, autorizando-se, contudo, o abatimento das despesas inequivocamente comprovadas nos autos (pagamentos trabalhistas e alimentação), sob pena de enriquecimento sem causa, devendo o saldo ser apurado em liquidação de sentença.

6. O dano moral à pessoa jurídica não se presume (
in
re

ipsa
), exigindo prova robusta de abalo à sua honra objetiva (imagem e boa fama), o que não se verifica no caso de mero inadimplemento contratual ou divergência sobre retenção de valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia da parte ré em exibir documentos essenciais para a perícia contábil acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 400, CPC), tornando indevida a retenção integral de caução contratual não justificada por prova idônea de prejuízos compensáveis. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva, não configurando o dever de indenizar a mera retenção de valores contratuais controvertidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 400, I; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227. TJ-MT, N.U 1021406-61.2025.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.03.2026; TJ-MT, AI 1025316-78.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PH SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1012119-74.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BC CUIABÀ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem,
a parte autora, PH SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, ajuizou a presente ação alegando que, em julho de 2015, foi contratada pela ré para executar diversos serviços de obra civil, como alvenaria, chapisco e reboco, no empreendimento Brasil Beach Home Resort Cuiabá. Afirmou ter executado todos os serviços contratados, porém a ré não efetuou o pagamento integral, retendo 5% de cada medição a título de garantia, conforme previsto na cláusula quinta do contrato. Aduziu que os valores retidos, que totalizam R$ 126.945,86 (cento e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), deveriam ter sido devolvidos 180 dias após o recebimento dos serviços, mas, apesar das tentativas de cobrança, a ré permaneceu inerte. Sustentou que a falta de pagamento lhe causou graves dificuldades financeiras, prejudicando sua imagem perante fornecedores e funcionários, o que configuraria dano moral. Postulou, assim, a condenação da ré ao pagamento do valor retido e de uma indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de requerer os benefícios da justiça gratuita (id. 321293385).

O
juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para adequação dos documentos e comprovação da hipossuficiência (id. 321293396). A autora manifestou-se, afirmando que os documentos estavam corretamente classificados e que a condição de pessoa jurídica com dificuldades financeiras justificava a concessão da gratuidade, juntando e-mails de cobrança (id. 321293397).

Posteriormente, o magistrado singular deferiu a gratuidade de justiça e designou audiência de conciliação para 10 de abril de 2018 (id. 321294851), sendo a ré devidamente citada (id. 321294852).

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 321294859).

Em
contestação
(id. 321294864), a ré, BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A., defendeu que a retenção dos valores estava contratualmente amparada pela cláusula 5.2.1, pois a autora teria descumprido diversas obrigações. Alegou que precisou arcar com o refazimento de parte dos serviços executados fora dos parâmetros técnicos, além de quitar débitos trabalhistas de funcionários da autora
, bem como, o
pag
amento d
a folha
funcional
da autora referente a junho de 2016, no valor de R$ 97.323,39, a título de adiantamento dos 5% retidos,
com o
s custos totais supera
ndo
o valor da retenção.
Impugnou o pedido de danos morais, por entender que a retenção foi um exercício regular de direito, e requereu a improcedência da ação.

Em
impugnação
à contestação (id. 321294868), a autora refutou as alegações da ré, asseverando que o pagamento da folha de pagamento no valor de R$ 86.895,41, conforme termo de anuência (id. 321294870), ocorreu para quitar medições em atraso, e não como adiantamento da retenção. Argumentou que a ré não apresentou qualquer notificação sobre irregularidades nos serviços e que as alegações de compensação não foram comprovadas, tratando-se de tentativa de induzir o juízo a erro.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir
, a ré requereu a produção de prova pericial técnica (contábil e de engenharia), testemunhal e depoimento pessoal (id. 321294872), enquanto a autora manifestou interesse na prova testemunhal (id. 321294873).

Em decisão saneadora, o juízo deferiu a produção de prova pericial contábil e de engenharia civil, nomeando os respectivos peritos e abrindo prazo para apresentação de quesitos (id. 23360723).

A empresa CONSTRUTORA TS-R LTDA., que figurou como interveniente no contrato original, requereu seu ingresso no feito na qualidade de assistente, o que foi deferido (id. 67803264).

O laudo pericial de engenharia foi apresentado (id. 105486891), concluindo, inicialmente, que os serviços foram executados em sua integralidade. Após manifestação da ré, a perita apresentou laudo complementar (id. 118617721), no qual reanalisou a documentação e concluiu que havia provas de que os serviços não foram recebidos pela requerida, o que autorizaria a retenção contratual para custear reparos executados por terceira empresa (I9
Canfield
Construtora Ltda - ME), conforme aditivo contratual no valor de R$ 256.383,97. A autora impugnou o laudo complementar (id. 321294947).

Paralelamente, a perícia contábil não foi realizada, pois a ré, apesar de intimada, não apresentou os documentos solicitados pelo perito, levando o juízo a cancelar a prova por culpa exclusiva da parte que a requereu (ids. 173606916 e 178160698).

Sobreveio a
sentença
(id. 321294978), que julgou improcedentes os pedidos. O magistrado singular fundamentou sua decisão no laudo pericial complementar de engenharia, entendendo comprovado que os serviços da autora não foram recebidos e que a ré precisou contratar outra empresa para o refazimento, o que justificaria a retenção contratual, nos termos das alíneas "a" e "f" da cláusula 5.2.1. Considerou, ainda, que os custos com o retrabalho (R$ 256.935,97) e com o pagamento de obrigações trabalhistas superavam o valor retido. Por conseguinte, afastou o pedido de danos morais, por considerar a retenção legítima. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Foram opostos Embargos de Declaração pela autora (id. 321294980), apontando contradições e omissões na sentença, especialmente quanto à valoração da prova pericial e às consequências da não realização da perícia contábil. Os embargos foram rejeitados (id. 321294982).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de
apelação
(id. 321294984), arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, reitera que os serviços foram integralmente executados e que a retenção dos valores foi indevida. Sustenta a fragilidade do laudo pericial complementar de engenharia e aponta que a frustração da perícia contábil, por culpa da ré, deveria levar à presunção de veracidade de seus argumentos. Defende, por fim, o cabimento da indenização por danos morais. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apesar de intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 341907853). Posteriormente, a CONSTRUTORA TS-R LTDA. habilitou nova advogada e apresentou suas contrarrazões (id. 346364352), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE
APELAÇÃO -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o Juízo
a quo
deixou de aplicar as consequências processuais da
não produção da prova pericial contábil,
inviabilizada pela desídia da ré, e não enfrentou as contradições do laudo pericial de engenharia.

A apelada, em contrarrazões, refuta a preliminar, alegando que o magistrado é o destinatário da prova e que o conjunto documental dos autos era suficiente para o julgamento da lide, não havendo prejuízo à defesa.

Analisando os autos, verifica-se que, embora a sentença tenha sido proferida sem a realização da perícia contábil anteriormente deferida,
a questão confunde-se com o próprio mérito da demanda, especificamente no que tange à distribuição do ônus da prova e às consequências da não exibição de documentos.

A controvérsia sobre a suficiência da prova para justificar a compensação de valores é matéria de fundo, a ser resolvida pela aplicação das regras de ônus probatório e das sanções processuais pertinentes, não ensejando, por si só, a anulação do julgado, mormente quando o processo se encontra maduro para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC). Assim, a análise da conduta processual das partes e seus reflexos na convicção judicial será realizada no mérito recursal.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito
,
conhecendo

do recurso
haja vista estarem p
reenchidos os requisitos de
admissibilidade
.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado,
pelo
Recurso de Apelação a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de valores retidos contratualmente e indenização por danos morais.

Aduz a
Apelante
que houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional,
com
a sentença ignor
ando
a frustração da perícia contábil causada pela ré
,
acolhe
ndo
laudo de engenharia contraditório
,
já ressaltada
na
prelimin
a
r
. No mérito, sustenta que executou integralmente os serviços, que a retenção de 5% (caução) é indevida e que a compensação alegada pela defesa não restou provada, devendo ser aplicada a presunção de veracidade do art. 400 do CPC. Requer a restituição de R$ 126.945,86 e danos morais.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida, pois a prova documental (contratos de terceiros e comprovantes de pagamento) seria suficiente para demonstrar que os valores retidos foram consumidos por custos de retrabalho e dívidas trabalhistas da autora. Sustenta a legalidade da retenção com base na cláusula contratual e a inexistência de dano moral.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central reside na legitimidade da retenção integral, pela contratante (Apelada), do percentual de 5% sobre as medições dos serviços prestados pela subempreiteira (Apelante), a título de caução contratual. A Apelada justifica a retenção total alegando a necessidade de compensação com custos de refazimento de serviços ("retrabalho") e pagamento de obrigações trabalhistas da Apelante. A Apelante, por sua vez, nega a existência de falhas na execução e a liquidez dos valores compensados.

É incontroverso nos autos que o contrato de subempreitada firmado entre as partes (
id.
6136802) previa, em sua Cláusula 5ª, a retenção de 5% sobre as notas fiscais como garantia de cumprimento das obrigações. A Cláusula 5.2.1 autorizava a compensação desses valores com despesas de refazimento de serviços e débitos trabalhistas. Contudo, a validade da retenção
no caso concreto
depende da
prova efetiva da ocorrência dessas hipóteses autorizadoras e do
quantum
das despesas suportadas pela contratante
.

Nesse ponto, impõe-se a análise da conduta processual das partes na fase instrutória. O Juízo de origem deferiu a produção de prova pericial contábil justamente para apurar o encontro de contas entre as partes. O Sr. Perito solicitou à Apelada a apresentação de documentos essenciais (relatórios gerenciais, comprovantes de pagamento, medições), conforme
id.

321294962
.

A Apelada, contudo, mesmo intimada (
id.

321294963
),
quedou-se inerte por meses, o que motivou o cancelamento da perícia por sua exclusiva culpa
(decisões de
ids.

321294966
e
321294972
).

Verifica-se nos autos que, ao sentenciar, o magistrado considerou provada a compensação total com base em documentos unilaterais ou parciais, ignorando a consequência jurídica da frustração da perícia. O art. 400 do CPC estabelece que, ao decidir o pedido de exibição de documento, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se o requerido não efetuar a exibição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao aplicar a presunção de veracidade em casos de inércia na exibição de documentos necessários à liquidação ou apuração de haveres, conforme ilustra o
s
recente
s
julgado
s
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. [...] 3. Constatada a inércia reiterada do Município, mesmo após intimações regulares para apresentação dos documentos exigidos, torna-se legítima a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do art. 400, I, do CPC. 4. A conduta do devedor, ao deixar de cumprir com obrigação processual essencial, não pode resultar em benefício próprio, sendo vedado ao Judiciário premiar a torpeza [...]." (TJ-MT - AI: 10253167820248110000, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 04/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS [...] DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 400 DO CPC [...] A presunção de veracidade a que alude o art. 400 do CPC é relativa; compete ao julgador analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos." (TJ-MT - AI: 10238274020238110000, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/01/2024)

No caso em tela, a perícia contábil era o meio adequado para verificar se os valores alegadamente pagos pela Apelada (a título de dívidas trabalhistas e alimentação) correspondiam efetivamente a obrigações da Apelante e se o montante era suficiente para consumir a integralidade da retenção (R$ 126.945,86). Ao inviabilizar a perícia, a Apelada atraiu para si o ônus da prova que não produziu.
Não se pode admitir que a parte que dá causa à não produção da prova técnica se beneficie de sua própria desídia
.

Quanto à prova de engenharia, constata-se que o laudo inicial (
id.

321294936
) concluiu pela execução integral dos serviços. A alteração de entendimento no laudo complementar (
id.

321294945
), passando a afirmar a existência de
"serviços não recebidos"
, baseou-se precipuamente na análise de um contrato firmado pela Apelada com terceira empresa (I9
Canfield
) para supostos
"retrabalhos"
.

Tal conclusão, contudo, carece de vistoria técnica direta das falhas alegadas ou de laudos contemporâneos à época dos fatos que atestem a má execução por parte da Apelante. A mera contratação de terceiro, por si só,
não prova a culpa da subempreiteira anterior, especialmente quando ausente notificação formal específica detalhando os vícios, conforme exigência da boa-fé contratual
.

Diante desse cenário probatório, depreende-se que a Apelada logrou êxito em comprovar documentalmente
apenas
parte das despesas compensáveis. Os comprovantes de pagamento de acordos trabalhistas
juntado aos autos
(
ids.

321294910
,
321294911
,
321294912
) e a autorização para desconto de alimentação (
id. 321294909
) são documentos líquidos
e idôneos que permitem o abatimento do crédito
autoral
.
Todavia, os custos genéricos de
"retrabalho"
baseados em contrato com terceiros, sem a devida apuração pericial de nexo causal e extensão (inviabilizada pela própria Apelada),
não podem ser aceitos para justificar a retenção do saldo remanescente
.

Portanto, a retenção integral do valor de R$ 126.945,86 mostra-se indevida
. A solução justa para a lide impõe o parcial provimento do apelo para determinar a restituição dos valores retidos, autorizando-se, contudo, a dedução exclusivamente das despesas com obrigações trabalhistas e de alimentação que estejam inequivocamente comprovadas nos autos por meio de recibos ou guias de pagamento,
cujo
quantum
deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença
, vedada a inclusão de valores estimados de "retrabalho" não periciados.

Noutro vértice, no que tange ao pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, impende ressaltar que a tutela da honra da pessoa jurídica restringe-se à sua vertente objetiva, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama no meio social e comercial. Diferentemente do que ocorre com a pessoa física, o dano moral da pessoa jurídica não se configura
in
re

ipsa
, exigindo prova inequívoca de que o ato ilícito repercutiu negativamente em seu patrimônio ideal. Na hipótese dos autos, a controvérsia gravita em torno de divergência contratual (retenção de valores e aferição de serviços), situação que, embora possa gerar desconforto financeiro ou administrativo, não enseja, por si só, o dever de indenizar se desacompanhada de prova robusta de mácula ao nome da empresa perante o mercado ou terceiros.

Este é o entendimento atual e consolidado no âmbito deste Poder Judiciário, conforme se extrai de recentíssimo precedente das Turmas Recursais, cuja
ratio

decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso em tela,
mutatis mutandis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. [...]
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
[...] O dano moral suportado por pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de efetivo abalo à honra objetiva, consistente em lesão à sua imagem ou reputação perante terceiros. 8. A simples interrupção da conta em rede social e a demora na reativação, desacompanhadas de prova concreta de prejuízo à imagem da empresa ou de comprometimento de sua credibilidade no mercado, não configuram dano moral indenizável. [...]
Tese de julgamento: [...] A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva, o que não se presume.
” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10214066120258110015, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026).

Portanto, inexistindo nos autos comprovação de protestos indevidos com nexo causal direto com a conduta da Apelada, ou de perda de credibilidade pública notória decorrente da retenção dos valores, a manutenção da sentença que indeferiu os danos morais é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por PH SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. a restituir à Autora os valores retidos a título de caução contratual (correspondentes a 5% sobre as medições realizadas).

Autorizo, contudo, o abatimento dos valores comprovadamente pagos pela Ré a título de obrigações trabalhistas da Autora e despesas com alimentação,
limitando-se a dedução exclusivamente aos montantes constantes nos documentos de
ids.
321294910, 321294911, 321294912 e 321294909 já colacionados aos autos
.

O saldo remanescente deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença,
vedada a juntada de novos documentos comprovantes de pagamento ou compensação nesta fase
, restringindo-se o cálculo à atualização dos valores devidos e dos abatimentos autorizados. Sobre o montante a ser restituído, incidirá correção monetária pelo INPC a partir de cada retenção indevida (data em que os valores deveriam ter sido devolvidos, conforme contrato) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior proporção da parte Ré, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de
70% (setenta por cento) a cargo da Apelada e 30% (trinta por cento) a cargo da Apelante
, observada a gratuidade de justiça deferida à Autora

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026